Tribunal: TJSP
Processo: 1066623-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais – Procedência parcial - Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser majorado, não, porém, para o importe estimado pelo demandante – Condenação em dano moral em montante inferior ao postulado na inicial que não implica em sucumbência recíproca (Súmula no 326 -

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais – Procedência parcial - Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece ser majorado, não, porém, para o importe estimado pelo demandante – Condenação em dano moral em montante inferior ao postulado na inicial que não implica em sucumbência recíproca (Súmula no 326 - STJ) - Recurso provido.